Tribunal: TJSP
Processo: 1054585-76.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. ISS dos exercícios de 2016 e 2017. Município de São José do Rio Preto. Associação que tem por finalidade a difusão da língua inglesa no Brasil. Controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos do artigo 14 do CTN para o gozo da imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, "c" da CF. Ação julgada procedente. Pretensão à reforma. Perícia técnica

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. ISS dos exercícios de 2016 e 2017. Município de São José do Rio Preto. Associação que tem por finalidade a difusão da língua inglesa no Brasil. Controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos do artigo 14 do CTN para o gozo da imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, "c" da CF. Ação julgada procedente. Pretensão à reforma. Perícia técnica requerida pela embargante. Pedido não apreciado. Prova necessária neste caso concreto para que se possa reconhecer, ou não o preenchimento dos requisitos necessários para o gozo da imunidade conferida às entidades educacionais. Sentença anulada de ofício, a fim de que seja produzida a prova pericial requerida pela embargante, inclusive em contrarrazões ante o princípio da eventualidade.